Tribunal: TJES
Processo: 5014143-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014143-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ADOÇÃO DO PMPF. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR LEIS FEDERAL E ESTADUAL. DIVULGAÇÃO POR DECRETOS E PORTARIAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE CLÁSSICA E NONAGESIMAL. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pagamento do ICMS-ST, na responsabilidade progressiva, subsequente ou para frente, é feito sem que se disponha de uma base apta a dimensionar, com exatidão, o fato gerador – que ocorrerá
a posteriori
–, sendo o valor do tributo calculado por estimativa.

2. O artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir) e o artigo 16 da Lei Ordinária Estadual nº 7.000/2001 estabelecem que a base de cálculo presumida do ICMS-ST pode ser apurada mediante adoção do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF).

3. O PMPF será fixado com arrimo em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.

4. A fixação da base de cálculo presumida do ICMS-ST por meio do PMPF não se confunde com as pautas fiscais, posto que, nestas, a base de cálculo é estipulada por critérios que, ao ignorarem os preços usualmente praticados no mercado, acabam por se divorciar inteiramente da realidade negocial.

5. Os Decretos nºs 3.924-R/2016, 3.960-R/2016, 4.029-R/2016, 4.099-R/2017, 4.175-R/2017, 4.238-R/2018 e 4.335-R/2018 e as Portarias nºs 52-R/2019, 72-R/2020 e 38-R/2021 divulgaram o PMPF apurado para bebidas frias, tendo os instrumentos normativos entrado em vigor na data da publicação.

6. Os precitados Decretos e Portarias não vilipendiaram o princípio da anterioridade da lei tributária, quer em sua feição clássica, quer em sua feição nonagesimal, sendo indevido, portanto, rotulá-los como inconstitucionais.

7. Recurso do Estado do Espírito Santo provido e recurso da Refrigerantes Coroa Ltda. prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o recurso de Refrigerantes Coroa Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
apelações
interpostas por
Refrigerantes Coroa Ltda.
e pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos em “
ação ordinária c/c repetição de indébito
”, para declarar a inconstitucionalidade de decretos e portarias estaduais que versaram sobre o ICMS-ST e reconhecer o direito da empresa de obter compensação de crédito.

No evento 4459619, Refrigerantes Coroa Ltda. alega que:
i)
ajuizou ação face ao Estado do Espírito Santo, com o escopo de afastar a majoração do ICMS-ST promovida por determinados decretos e portarias e, por conseguinte, restituir ou compensar os valores indevidamente recolhidos;
ii)
o juiz
a quo
acolheu parcialmente sua pretensão, reconhecendo que os atos normativos apontados na inicial conflitam com o princípio da anterioridade tributária, sendo devida a compensação pelo aumento indevido;
iii)
embora tenha questionado as normas editadas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a declaração de inconstitucionalidade não deve se circunscrever a estas, sendo extensível a todo o regramento pretérito do ICMS-ST que também afronte o princípio da anterioridade tributária, pois o ordenamento pátrio inadmite repristinação tácita;
iv)
o édito sentencial é ilíquido, de modo que incorreta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, devendo o arbitramento da rubrica ocorrer quando do cumprimento de sentença, com base no proveito econômico obtido.

O Estado do Espírito Santo, no evento 4459622, sustenta que:
i)
os decretos e portarias objetados pela Refrigerantes Coroa Ltda., ao contrário do que entendeu o magistrado de origem, não padecem de inconstitucionalidade;
ii)
o ICMS-ST é apurado mediante base de cálculo presumida, sendo utilizado, para esta finalidade, a tabela de Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF);
iii)
os critérios para aferição da base de cálculo do ICMS-ST estão previamente definidos na Lei Complementar Federal nº 87/1996 e na Lei Ordinária Estadual nº 7.000/2001;
iv)
a divulgação da tabela de PMPF não majora o ICMS-ST, limitando-se a especificar a composição da base de cálculo do tributo já estabelecida por lei;
v)
o ato normativo que se cinge a complementar disposição legal expressa não ultraja o princípio da anterioridade tributária.

Ambos apelos foram contraditados (eventos 4459623 e 4459628).

De partida, registro que o efeito devolutivo em extensão do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo sobeja o do apelo manejado por Refrigerantes Coroa Ltda. Isto porque, enquanto o ente político se arvora contra o comando sentencial como um todo, a sociedade empresária questiona apenas a necessidade de dilatar seu teor, para que se espraie a outras normas além das que foram declaradas inconstitucionais, e a fixação dos honorários advocatícios.

Em razão disso, hei por bem primeiro arrostar a apelação do Estado do Espírito Santo e, ato contínuo, a apelação da empresa Refrigerantes Coroa Ltda.

1. Da Apelação do Estado do Espírito Santo

Como regra, a obrigação tributária recai sobre o sujeito passivo direto ou contribuinte, entendendo-se por tal como aquele que pratica o fato gerador. Em dadas situações, porém, referida obrigação sopesa sobre o sujeito passivo indireto ou responsável tributário, entendendo-se por tal como aquele que, malgrado não pratique o fato gerador, tem indissociável vínculo com a situação que lhe dá ensejo.

A responsabilidade tributária pode ser dar por transferência ou substituição. Na primeira, o contribuinte figura como sujeito passivo no nascedouro da obrigação, mas, por fato superveniente, transmite o encargo ao responsável tributário. Na segunda, desde a gênese da obrigação, o responsável tributário assume o posto do contribuinte, que sequer é indicado como sujeito passivo junto ao Fisco.

Para o deslinde da liça, a responsabilidade tributária que guarda relevo é a que ocorre por substituição. Afinal, esta é a modalidade aplicável ao ICMS, podendo se operacionalizar de duas maneiras distintas, a saber: a regressiva, antecedente ou para trás e a progressiva, subsequente ou para frente.

O recolhimento do ICMS, na responsabilidade regressiva, antecedente ou para trás, é diferido para momento posterior ao que ocorre o fato gerador, ao passo que, na responsabilidade progressiva, subsequente ou para frente, é antecipado à ocorrência do fato gerador, que nascerá em momento ulterior.

Com isso, o pagamento do ICMS, na responsabilidade progressiva, subsequente ou para frente, é feito sem que se disponha de uma base apta a dimensionar, com exatidão, o fato gerador – que, repriso, ocorrerá
a posteriori
–, sendo o valor do tributo calculado por estimativa.

Neste ponto reside o maior busílis da responsabilidade progressiva, subsequente ou para frente. Aliás, não por acaso, significativa parte das demandas tributárias trazidas ao apreço do Estado-Juiz tem por pano de fundo discussões pertinentes à base de cálculo presumida do ICMS-ST.

O artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir) e o artigo 16 da Lei Ordinária Estadual nº 7.000/2001 estabelecem que a base de cálculo presumida do ICMS-ST pode ser apurada mediante adoção:
i)
do preço administrado fixado por órgão público;
ii)
do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador;
iii)
do preço praticado pelo remetente, acrescido, dentre outros, de margem de valor agregado (MVA);
iv)
do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF).

Dentre as preditas 04 (quatro) formas de apuração da base de cálculo presumida do ICMS-ST, a última (PMPF) é a que possui relevância para a exata compreensão do caso em testilha, motivo pelo qual teço ligeiras considerações adicionais a seu respeito.

A cláusula 24ª do Convênio ICMS nº 142/2018 e o artigo 16, § 4º,
caput
, e § 8º da Lei Ordinária Estadual nº 7.000/2001 predizem que o PMPF será fixado com arrimo em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados.

O artigo 16, § 4º, incisos I, II, alíneas “a” a “d”, e III, do diploma estadual em voga enuncia, ainda, que o levantamento dos preços usualmente praticados no mercado, para fins de fixação do PMPF, será empreendido por órgão oficial de pesquisa ou pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), em um conjunto de municípios, observando-se o preço de venda à vista no estabelecimento fabricante, importador, atacadista ou varejista, sem considerar promoções.

Atentando-se ao modelo de administração participativa, o artigo 194, § 10º, inciso II, § 10-B, incisos I a III, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES) esclarece que, quando da pesquisa de preços, será assegurada a presença das entidades representativas do respectivo setor, que, ainda, serão cientificadas após aferido o PMPF, podendo impugnar o resultado encontrado. Somente se não houver impugnação ou, em havendo, se for ela rejeitada por decisão administrativa, a SEFAZ passará a aplicar o PMPF apurado.

Inexorável, portanto, a legitimidade da fixação da base de cálculo presumida do ICMS-ST por meio do PMPF, que nem de longe se confunde com as famigeradas pautas fiscais, posto que, nestas, a base de cálculo é estipulada ao sabor de critérios que, por ignorarem os preços usualmente praticados no mercado, acabam por se divorciar inteiramente da realidade negocial.

O Estado do Espírito Santo, nos Decretos nºs 3.924-R/2016, 3.960-R/2016, 4.029-R/2016, 4.099-R/2017, 4.175-R/2017, 4.238-R/2018 e 4.335-R/2018 e nas Portarias nºs 52-R/2019, 72-R/2020 e 38-R/2021 divulgou o PMPF apurado, mediante o procedimento suso descrito, para bebidas frias, como refrigerante, cerveja, chope, água, energético e isotônico, tendo os instrumentos normativos entrado em vigor na data da publicação.

Neste ponto, cumpre perscrutar se o Estado do Espírito Santo, ao assim proceder, violou ou não o princípio da anterioridade da lei tributária.

Pois bem. O princípio em alusão estipula que deve haver um átimo de tempo entre a lei que institui ou majora o tributo e a data de cobrança do gravame. Assim, a um só turno, evita aumentos súbitos da carga tributária pelo Estado e permite ao contribuinte empreender um planejamento fiscal.

O artigo 150, inciso IIII, alínea “b”, da Constituição Federal positivou o princípio em comento, vedando aos entes políticos que exijam tributos no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que os instituiu ou majorou. Esta modalidade de anterioridade, insculpida na
Lex Legum
desde sua promulgação, em outubro de 1988, é chamada de clássica, ou, menos usualmente, de genérica, comum, anual ou de exercício.

Todavia, a garantia conferida ao contribuinte pela Carta da República passou a ser contornada pela publicação de leis instituidoras ou majoradoras de tributo no ocaso do exercício financeiro, que, nos termos do artigo 34 da Lei nº 4.320/1964, dá-se de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Com isso, um tributo criado ou majorado por lei publicada em 31 de dezembro de um ano poderia ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano subsecutivo, sem que houvesse afronta ao princípio da anterioridade clássica, porquanto distintos os exercícios financeiros.

Tanto é verdade que, a Medida Provisória nº 812, editada e publicada em 31 de dezembro de 1994, tornando mais oneroso o imposto de renda da pessoa jurídica, não restou infirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº 318.849/SP, tampouco pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 232.084/SP.

No ano de 2003, adveio a Emenda Constitucional nº 42, que acrescentou a alínea “c” ao inciso III do artigo 150 da Carta da República, prescrevendo ser vedado aos entes políticos a cobrança de tributos antes de decorridos 90 (noventa) dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esta modalidade de anterioridade, criada com o propósito de robustecer a proteção ao contribuinte, é chamada de nonagesimal, ou, menos usualmente, de privilegiada, qualificada, mínima ou mitigada.

Ao contrário do togado singular, reputo que os precitados decretos e portarias estaduais não vilipendiaram o princípio da anterioridade da lei tributária, quer em sua feição clássica, quer em sua feição nonagesimal, sendo indevido, portanto, rotulá-los como inconstitucionais.

A uma, porque a base de cálculo presumida do ICMS-ST, por adoção do PMPF – medida autorizada pela Lei Kandir – restou aferida com esteio em critérios estipulados na Lei Ordinária Estadual nº 7.000, publicada em 28 de dezembro de 2001 para gerar efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002, o que, à época, era usual e atendia a única forma de anterioridade salvaguardada pelo texto constitucional, qual seja, a clássica.

A duas, porque os preditos decretos e portarias não instituíram ou majoraram, sequer indiretamente, o valor do ICMS-ST, limitando-se a divulgar o PMPF aferido pela SEFAZ após levantar, por pesquisa, os preços usualmente praticados no mercado, em observância, reitero, aos comandos expressamente constantes na legislação tributária estadual.

A três, porque exigir que um ato normativo, cujo objeto é a divulgação do PMPF, seja editado em um ano para viger apenas no ano seguinte é algo que contraria completamente a lógica para o qual criada a referida forma de apuração da base de cálculo presumida do ICMS-ST. Afinal, a exigência de levantamento constante do PMPF – no mínimo, por 02 (duas) vezes ao ano – é necessária para que consiga refletir com a maior exatidão possível o preço médio praticado pelo mercado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, consoante se extrai dos elucidativos arestos que trago à colação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PORTARIA SUTRI Nº 1.086/2021. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL (PMPF)
[...].
ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INCISO III, ALÍNEAS B E C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Conforme disposição expressa do RICMS/2002, a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações de circulação de mercadorias que não tenham preço fixado por órgão público competente obedecerá à ordem preferencial estabelecida pelo art. 19, inciso I, alínea b do Anexo XV, devendo ser adotado, para fins de apuração do valor a ser recolhido pelo contribuinte, o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF). -
A Portaria SUTRI nº 1.086/2021, que divulgou os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) aplicáveis para o cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações de circulação de cosméticos, perfumaria e itens de higiene pessoal, não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a alterar o parâmetro de apuração do valor a ser recolhido pelo contribuinte para adequá-lo ao comando expressamente inserido na legislação tributária estadual
[...]”

(TJMG, AI nº 1.0000.21.245211-4/001, Desembargadora Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, DJe 06/06/2022).

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM GÁS NATURAL VEICULAR (GNV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR [...].
A Lei Estadual 5.171/07 ao incluir o §10 no artigo 24 da Lei 2.657/96, conferiu ao Fisco, expressamente, a possibilidade de utilização do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) como critério de fixação da base de cálculo
[...].
Com efeito, os critérios para a apuração da base de cálculo do ICMS em substituição tributária já estavam previamente definidos pela Lei Complementar 87/96, pela Lei Estadual 2.657/96 e pelo Decreto 27.427/00 (RICMS/00), segundo os quais poderia se dar através da fixação de MVA (margem de valor agregado) ou apuração do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final).
A Fazenda Estadual apenas optou por outra forma de apuração para o GVN, já prevista no ordenamento jurídico, de modo que
não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, c, da Constituição da República), por não se tratar de majoração de tributo, mas, de composição da base de cálculo com o valor efetivo da operação, tendo em vista que o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) reflete o preço praticado no mercado, conforme previsto na legislação tributária
[...]” (TJRJ, AC nº 0242514-98.2008.8.19.0001, Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, 8ª Câmara Cível, DJe 24/08/2021).

“Mandado de segurança. ICMS.
Pretensão de afastamento dos efeitos da Portaria SRE nº 17 publicada em 29/03/2022, para impedir que a autoridade coatora promova o ajuste linear no Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final para fins do cálculo do ICMS-Substituição Tributária incidente sobre medicamentos. Não comprovados vícios da portaria ou violação ao princípio da anterioridade tributária
. Reajuste do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final que observou o índice previsto em lei e a inflação do período, buscando recompor o valor da base de cálculo do tributo para se aproximar do preço praticado efetivamente pelo mercado. Correção monetária que não equivale a majoração do tributo [...]” (TJSP, AC nº 1017292-50.2022.8.26.0053, Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, DJe 16/02/2023).

A prevalecer, em sede colegiada, o desfecho que ora se avizinha, revelar-se-á desnecessário que, em homenagem à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, tenha de ser suscitado incidente para que o Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício exerça o controle difuso de constitucionalidade dos decretos e portarias estaduais retromencionados e, só então, possa esta Colenda Quarta Câmara Cível seguir no julgamento meritório do apelo. Isto porque, o preceptivo em tela (artigo 97 da CF) é excepcionado se o órgão fracionário mantiver a constitucionalidade do ato normativo, de modo a não afastar a presunção de validade que sobre ele recai.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença que declarou a inconstitucionalidade dos Decretos nºs 3.924-R/2016, 3.960-R/2016, 4.029-R/2016, 4.099-R/2017, 4.175-R/2017, 4.238-R/2018 e 4.335-R/2018 e das Portarias nºs 52-R/2019, 72-R/2020 e 38-R/2021 e, por via de consequência, autorizou que a sociedade empresária Refrigerantes Coroa Ltda. fosse compensada por valores recolhidos a título de ICMS-ST.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a empresa Refrigerantes Coroa Ltda. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que,
ex vi
do artigo 85,
caput
, § 2º, incisos I a IV, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

2. Da Apelação da empresa Refrigerantes Coroa Ltda.

Como dito alhures, o apelo interposto por Refrigerantes Coroa Ltda. tem por escopo:
i)
dilatar a declaração de inconstitucionalidade emitida na sentença, para que atinja todas normas de igual teor às que foram objetadas na inicial;
ii)
questionar os honorários advocatícios, para que sejam arbitrados em sede de cumprimento de sentença, com base no proveito econômico obtido.

Ocorre que, com o provimento da apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, não mais subsiste o édito sentencial que estribou os pleitos recursais veiculados pela sociedade empresária, porquanto as normas atacadas na exordial restaram declaradas constitucionais por este órgão fracionário e, por tabela, os honorários advocatícios acabaram invertidos em favor do ente político.

Desse modo,
reputo prejudicada
a apelação da empresa Refrigerantes Coroa Ltda., motivo pelo qual deixo de tangenciar seu mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)